Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-33.2020.8.07.0021
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
1. Consolidado na jurisprudência o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos.
2. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
3. Apelações conhecidas e não providas.